Tribunal: TJPA
Processo: 0801678-84.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801678-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA EXECUTADA. RECUSA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que
indeferiu
a nomeação dos bens realizada pelo executado e determinou o bloqueio do valor objeto da execução fiscal via Bacenjud.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

É certo que o devedor tem direito à nomeação de bens em garantia da execução, com fulcro no art. 9º, inciso III da Lei nº 6.830/80 (LEF).
Todavia, a penhora é condicionada à observância da ordem de preferência do artigo 11 da mencionada Lei.

Depreende-se da Lei nº 6.830/1980, que
confere à Fazenda Pública a prerrogativa de rejeitar bens que não obedeçam à ordem de preferência legal (artigo 11),
tendo em vista o escopo de melhor assegurar o bom proveito da execução, nada havendo de ilegal em tal conduta.

No caso dos autos, o agravante ofereceu à penhora a fração ideal de 10/130 avos do domínio útil do terreno onde está construído o
“Edifício Comendador Pinho”
foreiro à União, situado na Rua Quinze de novembro, esquina da Travessa Campos Sales, nesta cidade, correspondente ao 11º pavimento do referido Edifício.

Em manifestação, o recorrido recusou o bem oferecido, asseverando que o agravante não observou a ordem prevista no art. 11 da LEF.

Desse modo, entendo que a penhora deve ser realizada em observância à ordem legal de preferência.

Ressalta-se que a execução deve ser feita de forma menos gravosa ao devedor, com fulcro no art. 805 do CPC/2015. No entanto, o princípio da menor onerosidade do processo executivo deve ser aplicado em
equilíbrio com a satisfação do credor.

Além disso, a indicação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado (CPC, art. 620) não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes,
à satisfação plena do crédito do exequente
(CPC, art. 612).

Ademais, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o imóvel ofertado pela empresa possui inúmeras hipotecas registradas, conforme se verifica na Certidão doo Cartório de Registro de Imóveis constante no ID 8157548, págs. 25-28.

Desse modo, se por um lado o devedor tem direito de, preferencialmente, ofertar bens à penhora, a Fazenda Pública, em contrapartida, tem o direito de afastar a indicação de bens que não atendam aos seus interesses, levando em consideração que o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para garantir a satisfação da dívida fiscal. (art. 11, I, da Lei 6.830/80).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801678-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO CARNEIRO S A INDUSTRIA E COMERCIO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por PEDRO CARNEIRO S. A. INDUSTRIA E COMÉRCIO em face de decisão interlocutória proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que determinou o bloqueio do valor objeto da execução fiscal via Bacenjud.

O Município de Belém propôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da ora agravante em face da existência de dívida de IPTU no valor de
R$ 1.773,74 (um mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).

A empresa executada ofereceu “Fração ideal de 10/130 avos do domínio útil do terreno onde está construído o “Edifício Comendador Pinho”, foreiro à União, situado na Rua Quinze de novembro, esquina da Travessa Campos Sales, Belém/PA, correspondente ao 11º pavimento do referido Edifício” (ID 8157548).

Todavia, o Município de Belém não aceitou o referido bem e na oportunidade requereu o bloqueio do valor via BACENJUD, considerando a ordem prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal (ID 8157548, págs. 33-37).

Diante disso, o magistrado de 1º grau, determinou o bloqueio do valor objeto da execução nos seguintes termos (ID 8157548, págs. 39-42):

“Em conclusão, verifica-se a existência de óbices consideráveis à aceitação do bem como garantia, seja em razão de não obedecer a ordem legal de preferência, seja em virtude de existirem outras penhoras sobre o bem. Ante o exposto, indefiro a nomeação dos bens realizada pelo executado. DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM O BLOQUEIO ‘ONLINE’ DOS ATIVOS FINANCEIROS em nome do (a) executado (a), por meio do sistema SISBAJUD, com fulcro no art. 854 do NCPC c/c art. 11 da LEF. RETORNEM OS AUTOS CONCLUSOS, para juntada da resposta ao bloqueio e determinações acerca do prosseguimento do feito. Belém/PA, 10 de agosto de 2021. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito resp. pela 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém”

Conforme despacho de id 31466271 (autos do processo de origem nº 0812783-67.2018.8.14.0301),
foi bloqueado o valor total do débito em nome do executado.

Inconformada, a empresa interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 8157545) por meio do qual pugnou pela reforma da decisão guerreada. Em suas razões, alega que o juízo não poderia ter negado o bem ofertado a penhora em razão do Princípio da Menor Onerosidade ao executado, não sendo a ordem estipulada no art. 11 da LEF obrigatória em havendo bens passíveis de liquidarem a dívida.

INDEFERI o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. (ID 8380931)

O Município de Belém apresentou contrarrazões recursais (ID 9195359), por meio das quais requer a manutenção da decisão proferida pelo juízo de 1º grau em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do agravo de instrumento.

É a síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que indeferiu a nomeação dos bens realizada pelo executado e determinou o bloqueio do valor objeto da execução fiscal via Bacenjud.

Pois bem.

É certo que o devedor tem direito à nomeação de bens em garantia da execução, com fulcro no art. 9º, inciso III da Lei nº 6.830/80 (LEF), que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 9º. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

III nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11.”

Todavia, a penhora é condicionada à observância da ordem de preferência do artigo 11 da mencionada Lei, que estipula o seguinte:

“Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - Dinheiro;

II - Título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - Imóveis;

V - Navios e aeronaves;

VI - Veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII – direitos e ações.”

Depreende-se da Lei nº 6.830/1980, que confere à Fazenda Pública a prerrogativa de rejeitar bens que não obedeçam à ordem de preferência legal (artigo 11), tendo em vista o escopo de melhor assegurar o bom proveito da execução, nada havendo de ilegal em tal conduta.

No caso dos autos, o agravante ofereceu à penhora a fração ideal de 10/130 avos do domínio útil do terreno onde está construído o “Edifício Comendador Pinho” foreiro à União, situado na Rua Quinze de Novembro, esquina da Travessa Campos Sales, nesta cidade, correspondente ao 11º pavimento do referido Edifício.

Em manifestação, o recorrido recusou o bem oferecido, asseverando que o agravante não observou a ordem prevista no art. 11 da LEF.

Desse modo, entendo que a penhora deve ser realizada em observância à ordem legal de preferência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE ATIVO FLORESTAL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF. 1.
O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF. 2
. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 3. Omissis. (AgInt no REsp 178901/DF; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 25/06/2019; p. DJe 01/07/2019).

Ressalta-se que a execução deve ser feita de forma menos gravosa ao devedor, com fulcro no art. 805 do CPC/2015. No entanto, o princípio da menor onerosidade do processo executivo deve ser aplicado em
equilíbrio com a satisfação do credor.

Além disso, a indicação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado (CPC, art. 620) não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes,
à satisfação plena do crédito do exequente
(CPC, art. 612).

Ademais, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o imóvel ofertado pela empresa possui inúmeras hipotecas registradas, conforme se verifica na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis constante no ID 8157548, págs. 25-28.

Desse modo, se por um lado o devedor tem direito de, preferencialmente, ofertar bens à penhora, a Fazenda Pública, em contrapartida, tem o direito de afastar a indicação de bens que não atendam aos seus interesses, levando em consideração que o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para garantir a satisfação da dívida fiscal. (art. 11, I, da Lei 6.830/80).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/11/2022